Tribunal: TJDFT
Processo: 0711429-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711429-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO POSTO ALENCAR LTDA AGRAVADO: TAIZO GOES GENTIL, IVAN ANISIO BRITO, MAURI RICARDO REFFATTI, CLAUDIA TAMAR COIMBRA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUTO POSTO ALENCAR LTDA contra a decisão, integrada por embargos de declaração (id 34388702 - págs. 238 e 265/266), proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0723820-37.2020.8.07.0001, instaurado por TAIZO GOES GENTIL, IVAN ANISIO BRITO, MAURI RICARDO REFFATTI e CLAUDIA TAMAR COIMBRA PEREIRA, que rejeitou a impugnação da agravante, homologando o cálculo dos honorários advocatícios no patamar de 17% do valor atualizado da causa e determinando o prosseguimento para o pagamento do montante de R$1.653.144,55, caso seja localizado bens passíveis de penhora. Em suas razões, a recorrente narra, em suma, que o cumprimento de sentença, inicialmente na modalidade provisória, teve por objeto a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais que foram arbitrados na fase de conhecimento por equidade em R$600.000,00. Todavia, noticia que no curso da execução o STJ julgou os Recursos Especiais interpostos por ambas as partes, negando provimento ao seu e majorando as verbas sucumbenciais em 5% sobre o aludido valor, e deu provimento ao recurso dos agravados para alterar o parâmetro e fixar os honorários pelo critério objetivo em 10% do valor da causa, majorando-os no mesmo ato em 2%. Nesse contexto, sustenta que o juízo a quo não observou as decisões da Corte Especial, porque, considerando que os Recursos Especiais foram julgados em separado, o valor total devido a título de verbas sucumbenciais não equivale a 17% do valor da causa atualizado, mas 12% sobre o valor da causa, acrescido de 5% sobre os R$600.000,00, o que perfaz o montante de R$1.149.625,25 e abatido os R$5.505,98 que foi bloqueado pelo SISBAJUD, o valor final devido seria de R$1.149.625,25. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, destacando estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito consoante a argumentação exposta e o perigo de dano, porque a continuidade do feito executivo baseado em cálculos errados poderá gerar constrição indevida. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para que seja reconhecido o erro nos cálculos e determinado o envio dos autos à contadoria judicial. Preparo regular (ids 34388706 e 34388707). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado especificamente pela recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal pelo Órgão Colegiado, não sendo suficiente a mera alegação genérica de possível constrição indevida, uma vez que, após a decisão agravada, o juízo a quo determinou o retorno dos autos à suspensão por falta de bens passíveis de penhora (id 119607248 - origem), mormente porque há quase dois anos restaram infrutíferas as tentativas de satisfação mínima do crédito exequendo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora